Tribunal: TJMT
Processo: 1003895-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003895-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALBANICIA COIMBRA DUTRA - CPF: 034.654.636-25 (ADVOGADO), FABRIZIO PEREIRA BARBALHO - CPF: 037.459.506-23 (AGRAVADO), MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 458.659.811-53 (AGRAVANTE), MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 458.659.811-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), OROZINO SOARES BARBALHO - CPF: 487.582.997-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), NEUZA MARIA PEREIRA BARBALHO - CPF: 419.583.066-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE DE CASTRO RESENDE - CPF: 060.876.356-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003895-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE(S)

FABRIZIO PEREIRA BARBALHO

AGRAVADO(S):

MARIA FERREIRA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DE BLOQUEIO DOS BENS DA INVENTARIANTE – AUSENCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISTIOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se não é possível constatar, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida vez que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, há que ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de bens da inventariante.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABRIZIO PEREIRA BARBALHO
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Inventário,
indeferiu o pedido de bloqueio dos bens da inventariante, ora agravada (ID 175827279).

Inconformado, o herdeiro, ora agravante recorre (ID 267790780) alegando que a inventariante
MARIA FERREIRA DA SILVA

estaria ocultando bens do espólio, especificamente a Fazenda Rancho Alegre, adquirida durante a constância da união estável entre a agravada e o
de cujus.

Assevera que a inventariante não apenas ocultou o bem como o vendeu em 2021 para o terceiro
ODAIR JOSÉ DA SILVA,
sem autorização judicial e sem depositar em juízo a parte que caberia ao herdeiro agravante.

Argumenta que a inventariante incorreu nas hipóteses previstas no art. 622 do CPC, o que poderia levar a sua remoção.

Sob tais argumentos requereu, preliminarmente, a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de bloqueio dos bens da inventariante, ora agravada.

A liminar recursal foi indeferida (ID 268493764).

Não foram prestadas informações pelo juízo singular, conforme ID 268717297.

Nas contrarrazões a inventariante, ora agravada, alega inexistir documentos aptos a comprovar a suposta ocultação de bens, além de defender que o imóvel denominado Fazenda Rancho Alegre teria sido adquirido em data anterior ao início da união estável havida com o
de cujus,
tratando-se de bem exclusivo (ID 273883356).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. Ezequiel Borges de Campos
, manifesta pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (ID 279612367).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
Ação de Inventário
foi ajuizada em razão do falecimento de
OROZINO SOARES BARBALHO,
tendo em vista a existência de bens a serem inventariados.

Após a apresentação das primeiras declarações com a informação de que o falecido havia deixado apenas 43 cabeças de gado, avaliadas em R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais), o herdeiro, ora agravante, foi habilitado nos autos.

Na sequência, o agravante se manifestou impugnando as primeiras declarações ao argumento de que teria tomado conhecimento de que a Fazenda Rancho Alegre deveria ser incluída no inventário por ser de propriedade do seu falecido pai, além de que à época do falecimento de seu pai, havia 54 cabeças de gado e não 43, apontando a ocultação de patrimônio pela inventariante, requerendo, ao final, o bloqueio dos bens da inventariante
.

Recebida a manifestação do agravante, o juízo condutor do feito indeferiu o pedido de bloqueio dos bens da inventariante.

Irresignado, o agravante opôs embargos de declaração (ID 176476804 – autos originários), o qual foi rejeitado (ID 181154461), motivo pelo qual interpôs o presente recurso requerendo a reforma da decisão para que seja deferido o bloqueio pleiteado.

Pois bem.

Extrai-se da decisão agravada que o indeferimento do pedido de bloqueio dos bens da inventariante se deu em razão da inexistência de indícios da alegada ocultação de patrimônio, haja vista as Declarações de Imposto de Renda do falecido aportadas no ID 125554715; 125554716; 125554717; 125554719 e; 125554722 – autos originários), conforme trecho da decisão agravada abaixo transcrita (ID 176657289 – autos originários):

“[...] Decido.

Verifica-se dos autos que o tramite processual perdura por mais de 15 anos, sem decisão de mérito.

O cerne da questão está na suposta existência de bens não arrolados nas primeiras declarações, - Fazenda rancho Alegre, segundo o qual a inventariante informa ser de sua propriedade antes do início da convivência com o de cujus, fato esse impugnado pelo herdeiro Fabrizio.

No decorrer do processo, deferiu-se o pedido de buscas de declaração de imposto de renda e de ITR em nome do de cujus, a fim de verificar a existência da referida fazenda, tendo a busca restado infrutífera, bem como pelas buscas em nome da inventariante.

Outrossim, o herdeiro Fabrizio relata que quando da expedição de oficio à receita federal, está em resposta informou que o referido imóvel consta como de propriedade do de cujus (id: 112072674). Inobstante tal fato, analisando detidamente o email de id: 112072674, o que verifica na verdade, não é resposta da receita fereal e sim indicação da secretaria da vara desse juízo, a fim de possibilitar a pesquisa junto à aquele órgão, ao passo em que receita solicitou o CPF e em resposta a secretaria informou o CPF do de cujus, conforme print abaixo:

Ao id:172464742, o herdeiro pugnou em sede de tutela pelo bloqueio dos bens da inventariante, bem como a intimação do comparador da área para que deposite em juízo, eventuais valores devidos a inventariante.

Já ao id: 173996747, o herdeiro pugnou pela partilha antecipada dos semoventes, por se tratar de parte incontroversa nos autos.

Pois bem. Indefiro por ora o pedido de bloqueio do bens da inventariante, ao passo em que não há nos autos elementos suficientes que demonstram tal necessidade.

Quanto a partilha antecipada da parte incontroversa, em que pese a possibilidade, vê-se a necessidade de chamar o feito à ordem, quanto a existência de outra herdeira, Sra Neuza, esposa do de cujus, a qual recebe inclusive pensão por morte deste.

Verifica-se que embora a Sra Neuza tenha comparecido aos autos espontaneamente nos autos, e juntado aos autos instrumento procuratório, não se encontra cadastrada nos autos.

Assim, proceda-se a secretaria com a inclusão da Sra Neuza no sistema, bem como seu patrono, procedendo ainda a intimação desta para manifestar quanto as primeiras declarações e também quanto ao pedido de partilha antecipada.

Após, conclusos.
[...].”

Desta forma, não há como prosperar a irresignação do agravante, pois não logrou êxito em demonstrar
nesta fase de cognição
o preenchimento dos requisitos ensejadores da medida pretendida, devendo ser mantida a decisão agravada.

Isso porque, o bloqueio de bens corresponde a uma medida excepcional a ser adotada apenas quando houver elementos concretos que indiquem a necessidade de sua imposição para garantir o resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ora, conforme consta da decisão agravada, cujo trecho foi acima transcrito, o juízo condutor do feito determinou a expedição de ofício para apresentação das declarações de imposto de renda em nome do falecido referente aos anos de 2004 até 2008, cuja resposta com as declarações simplificadas referentes aos períodos solicitados demonstra a inexistência de bens em nome do falecido, conforme imagem a seguir (ID 125554722).

As informações prestadas pelo INDEA nos movimentos de ID 125554725 dos autos originários, em atendimento ao ofício do juízo, também demonstram a inexistência de bens em nome do falecido nos anos de 2007 e 2008, conforme imagem ilustrativa abaixo:

A propósito, os únicos documentos oficiais acerca dos bens deixados pelo falecido foram devidamente apresentados pela inventariante e agravada, os quais comprovaram a existência de 54 cabeças de gado, das quais 14 morreram em razão da doença denominada carbúnculo, quais sejam, o laudo emitido pela Agência Fazendária de Apiacás/MT (ID 81577956
)
e o extrato emitido pelo INDEA em 05/01/2019 (ID 81577956).

Além disso, após a verificação do patrimônio existente em nome do falecido, foi expedida a guia para pagamento do imposto ITCMD, o qual foi devidamente recolhido pela inventariante em 21/03/2011, conforme certificado pela própria Procuradoria Geral do Estado na Certidão de no 117920/2011, emitida em 23/03/2011 (ID 81577956).

Desta forma, não se identifica, por hora, indícios da alegada ocultação de patrimônio pela inventariante.

Ademais, o agravante sustenta suas razões recursais na suposta contradição nas datas informadas pela agravada, tendo em vista ter alegado que ocupava o imóvel denominado Fazenda Rancho Alegre desde 1.990, enquanto constou na inicial de abertura do inventário que a união estável teria durado mais de 19 anos.

Ocorre que, a mera alegação de contradição com relação às datas noticiadas, não se mostra suficiente para comprovar que o imóvel tenha sido adquirido na constância da união estável, tampouco que pertencia ao
de cujus,
especialmente porque as declarações de imposto de renda e as declarações do ITR não demonstraram a existência de bens supostamente ocultados.

Destaca-se ainda que a informação prestada pelo perito avaliador de que, em visita ao local, conversou com o Sr.
ODAIR JOSÉ DA SILVA,
o qual teria comunicado que o
imóvel denominado Fazenda Rancho Alegre lhe pertencia desde o ano de 2021 por ter sido adquirido da agravada, lhe tendo sido apresentada Escritura Pública de Declaração de Justa Posse de ID 169003896, confeccionada em 01/10/2008, também não comprova que a propriedade pertencia ao falecido, tampouco que sua aquisição tenha se dado durante a constância da união estável.

A propósito, a mencionada Escritura Pública de Declaração de Justa Posse confeccionada em 01/10/2008 se presta apenas a indicar que a agravada detinha a posse do imóvel antes do falecimento de
OROZINO SOARES BARBALHO
(ID 169003896) já que a inventariante declarou que vinha ocupando o imóvel desde 1990 de forma mansa e pacífica, sem qualquer contestação por parte da União, Estado, Município ou qualquer outro interessado.

Destaca-se ainda que a alegação de que a inventariante vendeu o imóvel em 2021 sem autorização judicial não se revela suficiente para justificar a reforma da decisão recorrida e determinar o bloqueio dos bens da agravada, pois inexiste documento apto a demonstrar, ainda que minimamente, que o imóvel pertencia ao espólio.

Além disso, a agravada sustenta que a Fazenda Rancho Alegre

se trata de imóvel de propriedade exclusiva (ID 273883356), inexistindo nos autos qualquer documento capaz de corroborar as alegações do agravante, pois como bem destacado pelo juízo condutor do feito, o pedido de busca de declaração de IRPF e ITR em nome do inventariado retornou com a informação de que não foram identificados bens supostamente ocultados (ID 175827279 – autos originários).

Por fim, há que se destacar que o falecido era casado desde 30/02/1977 com a
NEUZA MARIA PEREIRA DE ASSIS
,

falecida no curso da demanda em 16/03/2024, sua beneficiária junto INSS, a qual vinha recebendo a pensão por morte requerida em 20/20/2019, como comprova a certidão de casamento (ID 119499220), a certidão do INSS (ID 119499227) e a certidão de óbito (ID 176433591), vejamos as imagens a seguir.

Por fim, ressalta-se que a agravada e inventariante aportou aos autos os contratos particulares de compra e venda da posse de três áreas localizadas em Apiacás/MT no ano de 2012, conforme imagens a seguir (ID
92797802 e ID 92797804):

Assim, com base nos documentos que instruíram o presente recurso e os autos originários verifica-se, nesse momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo agravante já que ausente a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

Portanto, ausente prova da alegada ocultação de patrimônio a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025